Tribunal: TJDFT
Processo: 0725286-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0725286-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: WALLACE ALVES DO NASCIMENTO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Tendo em vista a ocorrência de litispendência do presente recurso, com o Agravo em Execução no 0720879-78.2024.8.07.0000, cujo objeto é o mesmo pedido de concessão de indulto, com base no Decreto n. 11.302/2022, nos termos do artigo 89, III, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos, com as baixas de estilo. Brasília-DF, 1 de julho de 2024 16:59:53. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator